Tribunal: TJES
Processo: 5001005-31.2020.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001005-31.2020.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE GERALDO CONCEICAO
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. CARTÃO CONSIGNADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ARTIGO 14, CDC. RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO AUTORAL. 373, II, CDC. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA DIVERSA DA PESSOA DO AUTOR NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça ao Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, a parte autora relata que realizou contrato de empréstimo consignado junto ao requerido. Contudo, foi surpreendida com descontos em modalidade diversa da contratada, qual seja de “CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - RMC”.

Em sede de sentença, o juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Nas razões recursais (ID 2970859), o autor sustenta que teve o valor creditado em sua conta bancária via TED, contraído a título de empréstimo pessoal consignado, no dia 06/12/2018, apresentado pela ré em nome JOGERCI FERNANDES TEIXEIRA, que se valendo, para tanto, do terceiro totalmente estranho ao processo. Ainda, defende a ocorrência de erro na modalidade contratada e a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente. Por fim, alega a existência de danos morais.

Noto que na instrução probatória o réu não apresentou elementos suficientes a derruir a narrativa exordial, principalmente quanto à falta de clareza de sua correspondente quanto a prestação e natureza do serviço prestado.

É inegável, pois, que o Recorrido, em momento algum, se preocupou em demonstrar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da parte autora, não se desincumbindo de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC/2015, visto que não há quaisquer documentos que comprovem a inverdade de tais fatos ou, até mesmo, a existência de quaisquer excludentes de responsabilidade civil, capazes de afastar o nexo causal.

Inclusive, as faturas e comprovantes de transferências via TED, colacionados aos autos, estão em nome de um terceiro diverso da pessoa do Recorrente, como se observa nos IDs 2970828, 2970829 e 2970830. Em sede de contrarrazões, nada foi abordado sobre tal fato.

Neste sentido, constatando-se o erro na manutenção da cobrança em desfavor do autor e considerando a prática abusiva pelo réu, apura-se a responsabilidade do último pelo “critério da boa-fé objetiva” na medida em que demonstrada que a continuidade da cobrança ocorreu indevidamente
, não caracterizando-se como engano justificável, apto a afastar a aplicação do parágrafo único do art. 42 do CDC.

Assim, devida a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente à parte autora.

Também vejo como devida a indenização por danos morais, decorrente da responsabilidade objetiva da Recorrente em razão do defeito dos serviços, cujos danos são considerados
in re ipsa
, ou seja, presumidos em razão do abalo financeiro e psicológico vivenciado.

Para tal, entendo como razoável a fixação da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) para a compensação pretendida a título de danos morais.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, DANDO-LHE PROVIMENTO, para:

DECLARAR
a nulidade do contrato nº ADE 2793574, em nome do autor e de todos os débitos dele decorrentes, abertos em nome da parte Requerente, vencidos ou vincendos;

DETERMINAR
à parte Recorrida que se abstenha de efetuar descontos no contracheque da parte autora, sob pena de incorrer em multa de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada cobrança efetuada, bem como que efetue a restituição em dobro das parcelas indevidamente descontadas, as quais deverão ser demonstradas na execução do julgado, acrescida de juros e correção monetária a partir de cada desconto;

CONDENAR
o banco réu a pagar à parte Recorrente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com juros de mora e correção monetária a contar desta data.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios ante o provimento recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

Apesar do consumidor não ter usado o cartão de crédito para fazer compras, no caso concreto, na análise do contrato discutido (ID 2970827) não há como entender que o consumidor for a induzido a erro, ou, ainda, que a instituição financeira faltara com o dever de informação, haja vista que consta no contrato, em diversos lugares, o desenho de um cartão de crédito, indicando, de forma clara, o tipo de contrato que o consumidor estaria pactuando.

Não há um mínimo de prova de que o consumidor for a induzido a erro, e de que pretendia a contratação de empréstimo pessoal consignado para servidor público.

Como o Contrato de Cartão de Crédito Consignado não é ilegal, e, inexistindo falha no dever de informação, a negócio jurídico celebrado é existente, válido e eficaz.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e nego-lhe provimento. Condeno o recorrente nas custas e honorários no percentual de 10% sob o valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade deferida. É como voto.